Tribunal: CARF
Processo: 16682.720929/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720929/2011-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.703 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
AFERIR A EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
Recorrente
BRADESCO SAUDE S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Por bem descrever o objeto da lide, transcreve-se excertos do despacho decisório
combatido:
(...) crédito judicial habilitado através do processo n° 19740.000450/2005-80 (fls. 6/32)
processo esse que pleiteia valores recolhidos no período compreendido entre 16/10/1989
e 15/08/1991, a título de Finsocial, no valor de R$ 2.486.560,04.
A sentença judicial transitou em julgado, em 29/06/2005, conforme certifica a Vigésima
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fl. 25).
A lide reconheceu o direito ao crédito resultante do Finsocial, recolhido acima da
alíquota de 0,5% (meio porcento) e declara o direito do contribuinte proceder à
compensação do referido crédito - corrigido monetariamente e acrescido de juros de
mora de 1% (um porcento) ao mês, computados a partir dos recolhimentos indevidos -
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720929/2011-28
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

com vencimentos futuros de CSLL, ressalvando ao Fisco o direito de fiscalizar os
valores compensados.
Na folha 34 encontra-se o Despacho da Deinf/RJO/Disit esclarecendo a Decisão
Judicial sobre a correção dos créditos.
A análise do Crédito
O Processo Administrativo n° 10768.029699/94-99 acompanhou a utilização dos
créditos de setembro de 1989 a agosto de 1991, tendo concluído pela existência de
crédito, atualizado até 31/12/1995, no valor de R$ 450.052,56, obtidos através da
comparação dos recolhimentos efetuados com os valores devidos com base na alíquota
de 0,5%, corrigidos monetariamente em conformidade com a decisão judicial,
descontadas as compensações de CSLL efetuadas dos débitos de janeiro de 1995 e
fevereiro de 1995.
(...)
Considerando que o valor do crédito pleiteado já havia sido apurado, no montante de de
R$ 450.052,56 líquido de CSLL, no despacho da Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio
de janeiro (fls. 68), e por tudo o mais exposto anteriormente, proponho:
1. O RECONHECIMENTO do direito creditório no valor de R$ 450.052,56 decorrente
de crédito originário de decisão judicial, transitado em julgado proferida nos autos do
processo judicial n° 94.0044723-0 da 20a Vara Federal do Rio de Janeiro;
2. A HOMOLOGAÇÃO da compensação do débito confessado na Dcomp n°
16255.20862.141106.1.3-57-1920, até o limite do crédito reconhecido;
(...)
DESPACHO DECISÓRIO
Diante de todo exposto, com base no Parecer Conclusivo Demac/RJO/Diort n°
188/2011, no uso da competência prevista no artigo 295, inciso VI, do Regimento
Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo
em vista a delegação de competência disposta no artigo 5a, I, da Portaria DEMAC-RJO
n.° 102, de 29/09/2011, publicado no D.O.U. De 06/10/2011, em consonância com o
que dispõe o artigo 63 parágrafo 2° da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008;
DECIDO:
1.
HOMOLOGAR
PARCIALMENTE
a
Declaração
de
Compensação
n°
16255.20862.141106.1.3-57- 1920, cobrando-se o saldo remanescente do débito
conforme a seguir demonstrado:

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual, após qualificar-se e
resumir os fatos, argumenta que o valor do crédito foi reconhecido em valor inferior ao
correto em razão da Autoridade Fiscal ter descontado “as compensações com a
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

Contribuição Social sobre o Lucro devida nos meses-base de janeiro e fevereiro de 1995
(...) Diante do trânsito julgado (...) não reconheceu o direito da requerente compensar
(...) em 15/07/2005 foi realizado o pagamento dos valores compensados com os devidos
acréscimos”.

Em 14 de dezembro de 2017, através do Acórdão n° 04-44.673, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, conheceu
da impugnação e, no mérito, considerou improcedente, indeferindo todos os pedidos formulados.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 24 de setembro de
2018, às e-folhas 181.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de outubro 2018, às e-
folhas 182, de e-folhas 184 a 199.
Foi alegado:
 Breve Histórico do MS: Negativa à compensação de FINSOCIAL com
CSLL;
 Da higidez da compensação pleiteada.
DO PEDIDO
Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário, reformando-se o v. Acórdão Recorrido, a fim de que seja reconhecida a
higidez e suficiência do Crédito Compensado e determinada a homologação integral da
compensação em tela.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 24 de setembro de
2018, às e-folhas 181.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 23 de outubro 2018, às e-
folhas 182.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

Da Controvérsia.
 Breve Histórico do MS: Negativa à compensação de FINSOCIAL com
CSLL;
 Da higidez da compensação pleiteada.
Passa-se à análise.
O presente processo foi constituído para que fosse analisada a Dcomp n°
16255.20862.141106.1.3-57-1920, (fls. 2/5) referente à crédito judicial habilitado através do
processo n° 19740.000450/2005-80 (fls. 6/32) processo esse que pleiteia valores recolhidos no
período compreendido entre 16/10/1989 e 15/08/1991, a título de Finsocial, no valor de R$
2.486.560,04.
- Do Mandado de Segurança.
Em 13/10/1994, a Recorrente impetrou o MS n° 94.0044723-0, para ver
reconhecido seu direito:
1. ao crédito decorrente do recolhimento a maior de FINSOCIAL nos
períodos de 10/1989 a 08/1991; e
2. à compensação do referido crédito com débitos vincendos de CSLL (fls.
118 a 135).
Em 20/10/1994, foi deferida a liminar que autorizou compensações com a
Contribuição Social Sobre o Lucro.
Sentença proferida em 13/07/1995, cassou a liminar, que julgou
improcedente o pedido, sob o entendimento de que não houve oposição da r. Autoridade
Administrativa à compensação pretendida (fls. 136 a 139), in verbis:
Depreende-se, destarte, que não houvera, por parte do demandado, a obstaculização do
exercício do direito de compensar do(s) demandante(s), o que, por si só, está a acarretar
o não acolhimento da tese esposada na exordial.
Isto posto, julgo improcedente o pedido, no sentido de negar a tutela mandamental
pretendida, cassando a 1iminar concedida às fls. 433.
(Grifo próprio do original)

A ora Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, em
17/10/1995, desafiando a interposição de Recurso de Apelação, o qual foi provido, pelo E.
Tribunal Regional Federal da 2a Região (“TRF2”), em sessão de 09/09/1997, para reconhecer:
1. a existência do crédito decorrente do recolhimento a maior de
FINSOCIAL, e
2. o direito à compensação com débitos vincendos de CSLL.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração e, em 26/10/1999, o E.
TRF2 rejeitou o pleito da União Federal e acolheu o pedido da Recorrente, para consignar que o
crédito de FINSOCIAL deveria ser atualizado na forma pleiteada na exordial:
a) de 09/1989 a 12/1989, pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
(“BTNF”);
b) de 01/1990 a 12/1990, pela variação mensal do Índice de Preços do
Consumidor;
c) em 01/1991, pela variação do BTNF;
d) de 02/1991 a 12/1991, pela variação mensal do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor; e
e) a partir de 01/1992, pela conversão em UFIR.
Novamente, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, restando
acolhido apenas o pleito da União Federal, para determinar que “os juros de mora devem ser
contados a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva à presente impetração”.
Irresignadas, as partes interpuseram Recursos Especiais, os quais foram
admitidos pelo TRF2, em 30/10/2002 , e julgados pelo E. STJ, que deu provimento integral ao
apelo da União Federal e parcial ao Recurso da ora Recorrente, para:
1. reconhecer que, a partir de 01/01/1996, os juros de mora seriam devidos
pela taxa SELIC, calculada a partir do recolhimento indevido;
2. vedar compensação de FINSOCIAL com débito de CSLL, restando apenas
permitida a sua compensação com COFINS;
3. manter a multa imposta à Recorrente por litigância de má fé.
A sentença judicial transitou em julgado, em 29/06/2005, conforme certifica
a Vigésima Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (fl. 25).
A Decisão Judicial reconheceu o direito ao crédito resultante do Finsocial,
recolhido acima da alíquota de 0,5% (meio porcento) e declara o direito do contribuinte em
proceder à compensação do referido crédito - corrigido monetariamente e acrescido de juros de
mora de 1% (um porcento) ao mês, computados a partir dos recolhimentos indevidos - com
vencimentos futuros de CSLL, ressalvando ao Fisco o direito de fiscalizar os valores
compensados.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

- Da DCOMP.
Objetivando promover a compensação de tal crédito, a requerente protocolou
“Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado”,
cujo Processo Administrativo foi autuado sob n° 19740.000450/2005-80.
Data da transmissão da Dcomp original: 14/11/2006.
Passo à frente, realizou a compensação do crédito por meio da DCOMP -
Declaração Eletrônica de Compensação n° 16255.20862.141106.1.3.57-1920.
Por meio da Declaração de Compensação (“DCOMP”) em referência, utilizou-
se crédito de recolhimentos de Contribuição ao Fundo de Investimento Social (“FINSOCIAL”)
dos períodos de 10/1989 a 08/1991 que foram declarados indevidos por decisão transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança (“MS”) n° 94.0044723-0, no montante de R$
2.486.560,04 (“Crédito Compensado”), para quitar débito de Contribuição ao Financiamento da
Seguridade Social (“COFINS”) de 10/2009, no montante de R$ 2.237.904,04 (“Débito
Compensado”).
- A análise do Crédito
O Processo Administrativo n° 10768.029699/94-99 acompanhou a utilização
dos créditos de setembro de 1989 a agosto de 1991, tendo concluído pela existência de crédito,
atualizado até 31/12/1995, no valor de R$ 450.052,56, obtidos através da comparação dos
recolhimentos efetuados com os valores devidos com base na alíquota de 0,5%, corrigidos
monetariamente em conformidade com a decisão judicial, descontadas as compensações de
CSLL efetuadas dos débitos de janeiro de 1995 e fevereiro de 1995.
Motivados pela existência de outros débitos de CSLL compensados,
controlados pelo sistema de conta corrente relativos a débitos e créditos do contribuinte -
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

CONTACORPJ (fls. 74/83), a fiscalização consultou os processos apontados pelo sistema,
relativos à CSLL e constatou que a outra ação judicial sobre CSLL ali controlada (fls. 84/85)
versa sobre assunto diferente (Recolher CSLL do ano-base de 1995 à alíquota de 10%), não
afetando, portanto, o saldo remanescente em janeiro de 2002.
Consultando a base de dados da RFB, verificou-se que não houve utilização do
mesmo crédito em outras compensações (fls. 86/88 e 93/94).
A fiscalização empregou o sistema de atualização de débitos e créditos
homologado pela RFB para efetuar o cálculo do crédito reconhecido, atualizado até
14/11/2006 data de sua utilização, para o valor de R$ 588.192,30 (fls. 89/91).

- Das razões indeferimento PARCIAL do Despacho Decisório.
Considerando que o valor do crédito pleiteado já tinha sido apurado, no
montante de R$ 450.052,56 líquido de CSLL, no despacho da DICAT da DEINF no Rio de
janeiro (fls. 68), foi decidido pelo:
1. O RECONHECIMENTO do direito creditório no valor de R$ 450.052,56
decorrente de crédito originário de decisão judicial, transitada em julgado
proferida nos autos do processo judicial n° 94.0044723-0 da 20a Vara
Federal do Rio de Janeiro;
2. A HOMOLOGAÇÃO da compensação do débito confessado na Dcomp n°
16255.20862.141106.1.3-57-1920, até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

Assim, a Autoridade Fiscal homologou apenas em parte, por não reconhecer a
parcela de R$ 588.192,30 do Crédito Compensado (“Parcela Indeferida do Crédito
Compensado”).
Por consequência, foi emitida cobrança do pretenso débito remanescente, de
R$ 588.192,30, acrescido de multa de mora de mora de 20% e juros de 4mora.

- Motivo da Glosa.
O crédito apurado, pela autoridade fiscal descontou as compensações ocorridas
com a Contribuição Social Sobre o Lucro devidas nos meses-base janeiro e fevereiro de 1995,
conforme demonstrado na planilha abaixo, autorizadas por liminar conquistada nos autos do já
citado mandado de segurança n° 94.0044723-0.
Ocorre que a liminar foi cassada por sentença proferida em 13/07/95.
A planilha de folhas 117 é a seguinte:

Portanto, entende a Recorrente que as compensações ocorridas com a
Contribuição Social Sobre o Lucro devidas nos meses-base janeiro e fevereiro de 1995 foram
revertidas, a partir da cassação da liminar pela sentença proferida em 13/07/95.
- Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

O Acórdão de Manifestação de Inconformidade tratou assim do assunto, às
folhas 05 daquele documento:
O cerne do litígio é a utilização de parte do direito creditório pleiteado pela interessada
para efetuar compensações com a CSLL devida nos períodos de janeiro de 1995 e
fevereiro de 1995.
Embora a interessada não esclareça suficientemente a questão, é razoável supor que a
planilha de fls. 117 foi por ela elaborada e indica a utilização de parte do direito
creditório para efetuar a compensação mencionada no parágrafo anterior.
Afirma a interessada que a decisão judicial transitada em julgado não reconheceu o
direito à compensação, motivo pelo qual efetuou o pagamento e mantém o direito ao
crédito.
A decisão judicial apontada, sentença de fls. 137, é de primeira instância, sem que tenha
sido juntada certidão de seu transito em julgado.
Independentemente disso, verifica-se que a referida sentença não denegou o direito à
compensação, apenas afirmou que, inexistindo oposição do Fisco à compensação
efetuada, não há porque prestar a tutela pretendida.
Em outras palavras, a compensação não foi obstacularizada pela Receita Federal nem o
Poder Judiciário negou a possibilidade do exercício desse direito subjetivo, devendo-se,
portanto, considerar hígida a compensação efetuada e correto o despacho decisório
combatido, que deduziu do direito creditório a parcela utilizada para compensação.
Caberia à interessada, em relação aos pagamentos efetuados posteriormente à
compensação, se indevidos ou a maior, a possibilidade de pedir sua restituição,
observados o prazo e procedimentos aplicáveis.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer a manifestação de inconformidade e, no
mérito, por sua improcedência, indeferindo todos os pedidos formulados.
- Do pleito apresentado no Recurso Voluntário.
Ou seja, esta lide decorre, única e exclusivamente, do entendimento fiscal de
que parte do Crédito Compensado por meio da DCOMP n° 16255.20862.141106.1.3.571920, de
R$ 588.192,30, já teria sido consumida na Compensação Cancelada.
Alega a Recorrente que inexiste tal aproveitamento prévio da Parcela
Indeferida do Crédito Compensado.
É alegado no item 07 do Recurso Voluntário:
7. De fato, a Recorrente, pretendendo aproveitar a Parcela Indeferida do Crédito
Compensado, pleiteou sua compensação com débitos de CSLL, de 01/1995 e 02/1995,
mas foi impedida pela decisão transitada em julgado nos autos do MS n° 94.0044723-0,
que, expressamente, vedou a compensação de crédito de FINSOCIAL com débitos de
outra natureza, inclusive CSLL, o que obrigou a Recorrente a efetuar o pagamento dos
débitos de estimativas mensais de CSLL de 01/1995 e 02/1995, conforme comprovam
os respectivos comprovantes de pagamento, colacionados em imagem abaixo (Doc. 04):

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

E conclui no item 08 do Recurso Voluntário:
8. Diante do pagamento dos débitos de estimativas mensais de CSLL de 01/1995 e
02/1995, por certo, restou disponível a Parcela Indeferida do Crédito Compensado, para
compensação com débito(s) de FINSOCIAL ou COFINS, nos termos da decisão
judicial transitada em julgado nos autos do referido MS.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.703 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720929/2011-28

A explicação no item 12 do Recurso Voluntário é elucidativa:
12. Conforme será demonstrado, a provável causa do equivocado entendimento fiscal
decorre do fato de se apoiar na r. sentença vazada nos autos do MS n° 94.0044723-0,
que permitiu a pretendida compensação de crédito de FINSOCIAL com débito de
CSLL, mas olvidar que tal decisum restou reformado em definitivo pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”), que vedou tal compensação entre tributos de diferentes
espécies, motivando a quitação do débito de CSLL via pagamento.
Em vista do alegado, proponho baixar os autos em Resolução para que a
autoridade preparadora ateste:
1. Os comprovantes de arrecadação colacionados indicam que a Recorrente
efetuou o pagamento dos débitos de estimativas mensais de CSLL de
01/1995 e 02/1995?
2. Se afirmativa a resposta, como isso afeta a analise da a Dcomp n°
16255.20862.141106.1.3-57-1920, (fls. 2/5) referente à crédito judicial
habilitado através do processo n° 19740.000450/2005-80 (fls. 6/32)?
3. Quais os reflexos no Processo Administrativo n° 10768.029699/94-99 -
Processo de Compensação da CSLL - e no presente processo?
4. Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma
análise do teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Mandado de
Segurança n° 94.0044723-0.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital